Tribunal: TJDFT
Processo: 0734636-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734636-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LUCIENE FERNANDES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO PAN S/A, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0704948-71.2020.8.07.0001, ajuizada por LUCIENE FERNANDES DE SOUZA. No caso dos autos, verifica-se que o agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra a mesma decisão e com teor idêntico a recurso anteriormente interposto (AI 0734635-62.2021.8.07.0000, distribuído em 27/10/2021, às 18:43). Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Logo, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator